Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722678-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REBECA ADORNO BLANCO NUNES, FILLIP AUGUSTO DE LIMA MENDONCA APELADO: REBECA ADORNO BLANCO NUNES, FILLIP AUGUSTO DE LIMA MENDONCA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de destaque de ID no 38122400. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Não há pedido de sustentação oral. P.I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 17:40:01. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador